Tribunal: TJDFT
Processo: 0722491-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. FORMAÇAO DE CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.

1. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual.

2. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente, a partir da existência de débito decorrente de acordo/novação firmado.

3. Recurso conhecido e não provido.